Tribunal: TJES
Processo: 0031909-63.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031909-63.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TECNOLOGIA BANCARIA S.A. e outros (3)

APELADO: PAULO CEZAR PIRES e outros (5)

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. BIS IN IDEM. LITISPENDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DESPROVIDO. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelações criminais interpostas contra sentença condenou os réus pelos crimes de furto qualificado (art. 155, §4º, incisos I, II e IV, do CP) e organização criminosa (arts. 1º e 2º da Lei nº 12.850/13), em regime de cumulação (art. 69 do CP). A assistente de acusação pleiteia a fixação de indenização pelos danos causados ao caixa eletrônico no valor de R$ 40.000,00. Os réus, por sua vez, alegam nulidade pela ocorrência de bis in idem e litispendência quanto ao crime de organização criminosa, requerendo absolvição ou desclassificação da conduta para o art. 288 do CP, bem como redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se há bis in idem e litispendência na condenação pelo crime de organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/13);
(ii) analisar a dosimetria das penas aplicadas aos réus, considerando a valoração das circunstâncias judiciais;
(iii) examinar a possibilidade de desclassificação do crime de organização criminosa para o crime de associação criminosa (art. 288 do CP);
(iv) avaliar a viabilidade de fixação de indenização por danos materiais pleiteada pela assistente de acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Reconhece-se a ocorrência de litispendência no tocante ao crime de organização criminosa, considerando que as condutas imputadas aos réus nesta ação penal são idênticas às descritas nos processos nº 0037310-43.2017.8.08.0035 e nº 0009453-51.2019.8.08.0035, envolvendo os mesmos agentes, modus operandi, localidade e período. Tal duplicidade de imputação fere o princípio do ne bis in idem, impondo-se a absolvição dos réus quanto ao crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/13.

4.Na dosimetria, verifica-se que a culpabilidade foi valorada de forma inadequada pela sentença, pois o fato de os réus terem cometido outro crime anteriormente não denota maior reprovabilidade. Assim, procede-se ao decote dessa circunstância, mantendo a valoração negativa quanto aos antecedentes (em razão da multirreincidência) e às circunstâncias (em função do concurso de pessoas) e considerando as consequências do crime como graves pelo expressivo prejuízo financeiro causado. A pena-base de JULIANO DE ALMEIDA e THIERES RODRIGO PIMENTEL GOES foi redimensionada para 03 anos e 02 meses de reclusão e 10 dias-multa, e a de PAULO CEZAR PIRES para 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, fixado regime inicial aberto para este último, com substituição por penas restritivas de direitos.

5.O pedido de indenização por danos materiais formulado pela assistente de acusação não prospera, uma vez que, segundo a jurisprudência do STJ, tal pleito deve ser expressamente formulado na denúncia, com indicação do valor mínimo pretendido, requisito não observado no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso do assistente de acusação desprovido. Recursos dos réus parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.A condenação pelo crime de organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/13) não pode subsistir quando configurada litispendência, em razão de identidade de fatos descritos em processos anteriores.

2.A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação idônea, sob pena de nulidade parcial na dosimetria da pena.

3.Para fixação de indenização por danos materiais no âmbito da sentença penal, é necessário pedido expresso na denúncia, com a indicação do valor mínimo pretendido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 155, §4º, incisos I, II e IV, 69 e 288; Lei nº 12.850/13, arts. 1º e 2º; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

1.STJ, AgRg no REsp 1.657.832/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 09.10.2018, DJe 17.10.2018.

2. STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.797.301/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.03.2024, DJe 21.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para negar provimento ao apelo do assistente de acusação e dar parcial provimento aos recursos dos réus, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A, JULIANO DE ALMEIDA, THIERES RODRIGO PIMENTEL GOES e PAULO CEZAR PIRES contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os acusados nas iras do art. 155, §4º, incisos I, II e IV, do CPB e art. 1º e art. 2º, ambos da Lei nº. 12.850/13, na forma do art. 69 do CPB,
aplicando a Thieres e Juliano
a pena de
08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa e a Paulo Cezar a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

A assistente de acusação TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A requer a condenação dos réus a reparar os prejuízos sofridos pela empresa no equipamento caixa eletrônico, o que perfaz a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

O réu Juliano de Almeida pugna pela absolvição do crime de organização criminosa e a desclassificação para o crime do art. 288 do CP.

Nas razões recursais, o réu THIERES RODRIGO PIMENTEL GOES suscita a ocorrência de nulidade pela ocorrência de bis in idem no que tange ao crime de organização criminosa por ter sido condenado pelo mesmo crime em outra ação penal (n° 0037310- 43.2017.8.08.0035). Requer ainda a absolvição do crime de organização criminosa e a desclassificação para o crime do art. 288 do CP. Por fim, requer a redução da pena-base (id. 10597421).

Por sua vez, o réu PAULO CEZAR PIRES também alega dupla penalidade pelo crime previsto no art. 2º da Lei 12.850/13 já que foi condenado pelo mesmo crime nos autos do processo nº 0009453-51.2019.8.08.0035, bem como requer a sua absolvição do crime de associação criminosa e a redução da pena-base.

Os réus apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do recurso da assistente de acusação. A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos dos réus (id. 10760286), no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (id. 10994702).

A assistente de acusação TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A também apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença condenatória (id. 11110038).

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelações criminais interpostas por TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A, JULIANO DE ALMEIDA, THIERES RODRIGO PIMENTEL GOES e PAULO CEZAR PIRES contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os acusados nas iras do art. 155, §4º, incisos I, II e IV, do CPB e art. 1º e art. 2º, ambos da Lei nº. 12.850/13, na forma do art. 69 do CPB, aplicando a Thieres e Juliano à pena de
08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa e a Paulo Cezar a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

A assistente de acusação TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A requer a condenação dos réus a reparar os prejuízos sofridos pela empresa no equipamento caixa eletrônico, o que perfaz a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

O réu Juliano de Almeida pugna pela absolvição do crime de organização criminosa e a desclassificação para o crime do art. 288 do CP.

Nas razões recursais, o réu THIERES RODRIGO PIMENTEL GOES suscita a ocorrência de nulidade pela ocorrência de bis in idem no que tange ao crime de organização criminosa por ter sido condenado pelo mesmo crime em outra ação penal (n° 0037310- 43.2017.8.08.0035). Requer ainda a absolvição do crime de organização criminosa e a desclassificação para o crime do art. 288 do CP. Por fim, requer a redução da pena-base (id. 10597421).

Por sua vez, o réu PAULO CEZAR PIRES também alega dupla penalidade pelo crime previsto no art. 2º da Lei 12.850/13 já que foi condenado pelo mesmo crime nos autos do processo nº 0009453-51.2019.8.08.0035, bem como requer a sua absolvição do crime de associação criminosa e a redução da pena-base.

Os réus apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do recurso da assistente de acusação. A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos dos réus (id. 10760286), no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (id. 10994702).

A assistente de acusação TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A também apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença condenatória (id. 11110038).

De acordo com a denúncia,
“(...) no dia 15 de maio de 2017, em Bairro Barramares, Vila Velha/ES, os denunciados acima qualificados, em concurso e desígnio de ações, agindo de forma permanente e reiterada, após arrombarem o estabelecimento comercial localizado ao lado da "FARMÁCIA MAFE", adentraram ao interior da mesma, oportunidade em que arrombaram um caixa eletrônico da rede 24 horas de propriedade da em empresa "TECBAND", que estava no interior da referida farmácia, não conseguindo acesso ao cofre, por motivos alheios a vontade dos criminosos, porém. naquela oportunidade furtaram várias caixas de remédios controlados e a importância de R$200,00 (duzentos reais) da referida farmácia, causando um prejuízo aproximado no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) (...)”

Consta ainda que
“(...) pelo RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO de fls. 113/123, o modus operandi utilizado pelos denunciados, bem como a função que coube a cada um deles, ficando devidamente esclarecido de forma minuciosa, bem como a PROVA EMPRESTADA, deferida nos autos do processo criminal em que apura crime de furto de caixas eletrônicos na Comarca de Marataízes/ ES (...)”.

Os apelantes alegam a ocorrência de litispendência no que tange ao crime de associação criminosa, tendo em vista a condenação pelo mesmo crime nos autos nº 0037310- 43.2017.8.08.0035 e nº 0009453-51.2019.8.08.0035.

Extrai-se dos referidos autos que os denunciados foram condenados
pela prática de crimes de furto qualificado e organização criminosa, por fato ocorrido em 02 de abril de 2017. Consta da denúncia que
“no dia 02 de Abril de 2017, na Farmácia Mafe, localizada na Avenida California, n.° 1762, no bairro Barramares, no município de Vila Velha/ES, os ora denunciados, conscientes, voluntariamente e em união de desígnios previamente ajustados entre si, subtraíram para si, mediante rompimento de obstáculo e durante repouso noturno, a importância financeira de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie e diversos medicamentos, todos de propriedade da Farmácia Mafe”.
A inicial ainda relata que
“(...) após exaustiva investigação, os policiais civis da Delegacia de Roubo a Banco formado convicção, em razão do modus operandi utilizado em outros eventos criminosos, de que se trata da organização criminosa chefiada pelo denunciado Ozia Rodrigues, responsável por diversos furtos e ataques a instituições bancárias, tais como, Banco do Brasil em Marataízes e outros”.

Na oportunidade, a magistrada condenou os réus pela prática do crime de organização criminosa, nos seguintes termos:

“(...) Ademais, mediante o depoimento dos policiais, é notório que está presente a divisão de tarefas, visto que cada um tinha uma função e habilidade especifica no cometimento do delito. Conforme informa o Policial Patrick Munis: “
JOSÉ ROBERTO era da pessoa que entra e tem habilidade de cortar o caixa eletrônico; que o denunciado OZIA era o mentor, conforme todos falam; que os denunciados THIERS, JULIANO e CARLOS ficavam do lado de fora fazendo a proteção do local; que o denunciado JORGE BELÉM entrava junto com o denunciado JOSÉ ROBERTO com a função de cortar o caixa também; que o denunciado ÉLIO também ficava do lado de fora
”.

Os outros dois policiais ouvidos em juízo corroboram com a fala do Policial Patrick, trazendo, a meu ver, ainda mais certeza quanto à divisão de tarefas, não havendo motivos para que os policiais não trouxessem a verdade para este juízo. Ademais, resta-se claro que a organização era formada por mais de quatro elementos, apesar do desmembramento do processo.

Outrossim, apesar dos denunciados citarem a existência de uma pessoa chamada de BIA em seus depoimentos na AIJ, é nítido que nada fora citada sobre essa pessoa em seus depoimentos na esfera policial, havendo uma drástica mudança no que foi dito nas esferas, o que traz a certeza acerca da não existência da pessoa supracitada.

Dessa forma, emerge-se dos autos, que os réus constituíam uma associação criminosa, estando envolvidos mais de quatro elementos, com notória divisão de tarefas, e atuação no território nacional em furtos e roubos a Bancos e Caixas eletrônicos. (...)”.

Assim, resta claro que nas duas ações penais foram imputadas condutas criminosas idênticas, o que caracteriza litispendência, considerando ainda que tratam-se dos mesmos integrantes que se associaram para a prática de furtos a caixas eletrônicos e que os crimes ocorreram em um curto espaço de tempo, na mesma localidade e com mesmo modus operandi.

Desta forma, absolvo os réus da prática do crime do art.
2º da Lei 12.850/13, restando prejudicado o pedido de desclassificação para o crime do art. 288 do CP.

Assim, passo à dosimetria da pena.

Dos réus THIERES RODRIGO PIMENTEL GOES e JULIANO DE ALMEIDA

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, tendo a magistrada valorado a culpabilidade, os antecedentes, os motivos do crime, as circunstâncias e consequências do crime.

A
CULPABILIDADE
está evidenciada, sendo a conduta do acusado reprovável, pois já havia cometido outro crime de furto à Farmácia Mafe, cerca de um mês antes, tendo causado ao estabelecimento enorme prejuízo material, o que denota maior reprovabilidade na conduta perpetrada;
ANTECEDENTES
maculados, sendo Thiers (ou Thieres) multirreincidente (0003718-58.2009.8.08.0012 e 0112687-02.2011.8.08.0012), sendo possuidor, ainda, de outra condenação por fato posterior (0014605-84.2017.8.08.0024 ) e de outras ações penais em curso (0037310-43.2017.8.08.0035, 0001559-47.2017.8.08.0050 e 0004900-53.2018.8.08.0048). Assim, pela multirreincidência, valorarei negativamente referida circunstância, sem que seja caracterizado
bis in idem
; sem notícias de sua
CONDUTA SOCIAL,
eis que não foram ouvidas testemunhas de defesa; sem elementos o bastante para avaliar a
PERSONALIDADE
do agente; os
MOTIVOS DO CRIME
são prejudiciais, em razão do alegado pelo réu em seu interrogatório; as
CIRCUNSTÂNCIAS
não favorecem ao réu, uma vez que o mesmo se valeu do emprego de CONCURSO DE PESSOAS para a empreitada criminosa; as
CONSEQUÊNCIAS
do crime são graves, haja vista o enorme prejuízo material causado; o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
não facilitou nem incentivou a ação do agente; a
SITUAÇÃO ECONÔMICA
do réu não está comprovada nos autos.

CULPABILIDADE
está evidenciada, sendo a conduta do acusado reprovável, pois já havia cometido outro crime de furto à Farmácia Mafe, cerca de um mês antes, tendo causado ao estabelecimento enorme prejuízo material, o que denota maior reprovabilidade na conduta perpetrada;
ANTECEDENTES
maculados, sendo Juliano reincidente (0112687-02.2011.8.08.0012) e portador de maus antecedentes (0018067-66.2009.8.08.0012 – findo período depurador). Com isso, valorarei negativamente referida circunstância, sem que seja caracterizado
bis in idem
; sem notícias de sua
CONDUTA SOCIAL,
eis que não foram ouvidas testemunhas de defesa; sem elementos o bastante para avaliar a
PERSONALIDADE
do agente; os
MOTIVOS DO CRIME
são prejudiciais, em razão do alegado pelo réu em seu interrogatório; as
CIRCUNSTÂNCIAS
não favorecem ao réu, uma vez que o mesmo se valeu do emprego de
CONCURSO DE PESSOAS
para a empreitada criminosa
7
; as
CONSEQUÊNCIAS
do crime são graves, haja vista o enorme prejuízo material causado; o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
não facilitou nem incentivou a ação do agente; a
SITUAÇÃO ECONÔMICA
do réu não está comprovada nos autos.

Entendo que é o caso de decote da culpabilidade, considerando que os réus já foram condenados pelo outro crime de furto à Farmácia Mafe, sendo que tal fato não revela maior reprovabilidade da conduta.

Os motivos do crime foram valorados pelo fato de os réus terem afirmado no interrogatório que estavam com dificuldades financeiras, contudo, a obtenção de vantagem patrimonial é inerente ao tipo penal.

Os antecedentes foram devidamente valorados em razão da multirreincidência, assim como as circunstâncias do crime pela qualificadora do concurso de pessoas. As consequências do crime também justificam o incremento da pena-base em razão da vultuosa quantia subtraída. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PECULATO-FURTO. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TESE ENFRENTADA PELA CORTE DE ORIGEM. OFENSA AOS ARTIGOS 257, II e 610, CPP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL NA FUNÇÃO DE CUSTOS LEGIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. AFRONTA AOS ARTIGOS 514 E 564, IV, DO CPP. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 330/STJ E SÚMULA 568/STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO AO ART. 312, § 1º, CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EM RELAÇÃO A TESE DE NECESSIDADE DE ESPECIAL FIM DE AGIR NA CONDUTA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 356 E 282/STF.

(...)

IV - Ademais, não há como se falar em ausência de individualização da reprimenda, tendo em vista que a apreciação negativa das consequências do delito revela que a conduta praticada ultrapassou as características ínsitas ao tipo, em razão da vultuosa quantia efetivamente desviada.
Na segunda fase na dosimetria a Corte de origem reconheceu que o ora recorrente restituiu parte do valor auferido com o crime, diminuindo sua reprimenda.

V - O Tribunal de origem não debateu a alegação feita em recurso especial sobre a necessidade de especial fim de agir na conduta do agente, tal ponto também não foi objeto de embargos de declaração, incidindo os óbices sumulares 356 e 282, ambos do Supremo Tribunal Federal, diante da falta de prequestionamento.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.657.832/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 17/10/2018.) GRIFEI.

Assim, redimensiono a pena-base para 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, compensada a atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, fixo a pena definitiva dos réus em
03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Fixo o regime inicial semiaberto em razão da reincidência.

Do réu PAULO CEZAR PIRES

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tendo a magistrada valorado a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime.

A
CULPABILIDADE
está evidenciada, sendo a conduta do acusado reprovável, pois já havia cometido outro crime de furto à Farmácia Mafe, cerca de um mês antes, tendo causado ao estabelecimento enorme prejuízo material, o que denota maior reprovabilidade na conduta perpetrada;
ANTECEDENTES
imaculados, uma vez que as ações penais existentes em seu desfavor ainda estão em trâmite (0001234-15.2017.8.08.0069, 0004900-53.2018.8.08.0048 e 0009453-51.2019.8.08.0035); sem notícias de sua
CONDUTA SOCIAL
, eis que não foram ouvidas testemunhas de defesa; sem elementos o bastante para avaliar a
PERSONALIDADE
do agente; os
MOTIVOS DO CRIME
não foram revelados, uma vez que Paulo Cezar negou ter participação na empreitada criminosa; as
CIRCUNSTÂNCIAS
não favorecem ao réu, uma vez que o mesmo se valeu do emprego de CONCURSO DE PESSOAS para a empreitada criminosa; as
CONSEQUÊNCIAS
do crime são graves, haja vista o enorme prejuízo material causado; o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
não facilitou nem incentivou a ação do agente; a SITUAÇÃO ECONÔMICA do réu não está comprovada nos autos.

Conforme já exposto anteriormente, é caso decote da culpabilidade pela ausência de fundamentação idônea, razão pela qual redimensiono a pena-base para
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa,
o qual torno definitiva ante a ausência de agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Fixo o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Quanto ao apelo do assistente de acusação, no qual pugna pela fixação da indenização em razão dos danos materiais sofridos, não há como prosperar o pleito.

Isso porque, de acordo com a jurisprudência do STJ, é necessário que pedido de indenização seja formulado na exordial, o que não ocorreu no caso. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REPARAÇÃO CIVIL. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO EXPRESSA DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA. JURISPRUDÊNCIA RECENTEMENTE CONSOLIDADA NA TERCEIRA SEÇÃO. RESP N. 1.986.672/SC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Entendia a Sexta Turma deste Colegiado que os requisitos de fixação do valor mínimo para a indenização prevista no art. 387, IV, do CPP exigiam, tão somente, pedido expresso na denúncia, pois prescindíveis a indicação de valor e a instrução probatória específica. A satisfação dos referidos requisitos não importaria em violação do princípio do devido processo legal e do contraditório, pois facultou-se à defesa, desde o início da ação penal, contrapor-se ao pleito ministerial, nos termos do art. 387, V, do CPP.

2. Recentemente, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21/11/2023, firmou a tese de que, "em situações envolvendo dano moral presumido, a definição de um valor mínimo para a reparação de danos: (I) não exige prova para ser reconhecida, tornando desnecessária uma instrução específica com esse propósito, todavia, (II) requer um pedido expresso e (III) a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia".

3. No caso, muito embora a recorrente haja ingressado com pedido de habilitação como assistente de acusação, em que constou pleito expresso de reparação do dano no valor mínimo mencionado, o pleito não foi formulado na exordial acusatória.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.797.301/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do assistente de acusação e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo dos réus para absolvê-los do crime do art. 2º da Lei 12.850/13 e redimensionar a pena de THIERES RODRIGO PIMENTEL GOES e JULIANO DE ALMEIDA para 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa em regime inicial semiaberto e de PAULO CEZAR PIRES para 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

É como voto.